Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL. TRANSCURSO. TERMO INICIAL. DATA DA CONCLUSÃO DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 179 do Código Civil, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.
2. A pretensão de anulação de assembleia de condomínio sujeita-se ao prazo decadencial de dois anos estabelecido no art. 179 do Código Civil, cujo termo inicial é a data da conclusão do referido ato.
3. Apelação conhecida e não provida.